Tribunal: TJDFT
Processo: 0022909-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO PELO LOCATÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESCONTO POR PONTUALIDADE. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Conforme entendimento prevalente na jurisprudência, é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Gratuidade de justiça deferida.
2. O contrato de locação firmado entre as partes estabelece que o imóvel só poderia ser considerado efetivamente devolvido após regular entrega formal das chaves e realização de vistoria. Além disso, consta que para a rescisão do contrato deveria ser formalizada comunicação por escrito com antecedência de trinta dias. Consoante regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua pretensão (art. 333, I e II do CPC/1973; art. 373, I e II do CPC/2015). Logo, enquanto ao locador competia demonstrar os pressupostos para o acolhimento dos pedidos iniciais, dentre eles a existência do contrato e o cumprimento das suas obrigações contratuais (art. 22 da Lei 8.245/1991 ), à locatária recaía o dever de comprovar, dentre as suas responsabilidades, o pagamento dos aluguéis (art. 23, I da Lei 8.245/1991) e a restituição do imóvel no estado em que recebeu (art. 23, II da Lei 8.245/1991; Cláusula Sexta, item 6) observando o procedimento ajustado (Cláusula Décima, §§ 2° e 3°).
3. Ausente prova da data da desocupação e regular entrega ao locador ou seu representante, não é possível presumir que a locatária tenha deixado o imóvel na data que informa. Logo, consoante definido em sentença, à míngua de outros elementos de prova, deve-se considerar desocupado na data em que o conhecimento do fato foi informado nos autos pelo locador.
4. A Lei 8.245/1991 prescreve, dentre os deveres contratuais do locatário, a obrigação de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, dentro do prazo estipulado (art. 23, I). Tendo em conta a prática adotada no caso, não se trata de locação para pagamento antecipado, mas ao final de cada mês de ocupação, sendo, contudo, concedido um desconto opcional caso realizado o pagamento até o décimo dia do mês de referência. Os comprovantes de pagamento apresentados pela locatária são totalmente ilegíveis, não permitindo nenhuma identificação minimamente razoável. Essa ilegibilidade era reconhecida pela própria apelante que, apesar de provocada pelo juízo a quo, não solicitou uma segunda via dos documentos, nem justificou a impossibilidade de fazê-lo. Ademais, conforme apontado em sentença, do pouco que se consegue extrair os documentos revelam algumas inconsistências. Cabia à apelante, dada a precariedade da documentação, apresentar outros elementos de prova que corroborassem o regular adimplemento dos valores, ônus do qual não se desincumbiu, a despeito de ter sido designada audiência de instrução, possibilitando que comprovasse as suas alegações. Sem a apresentação de recibo ou de qualquer outro documento equivalente, não há como admitir-se desobrigado a locatária.
5. Juros moratórios servem como compensação pecuniária pelo retardamento no cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 389 do Código Civil). Como regra, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Subsidiariamente, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397 do Código Civil). Na hipótese dos autos, trata-se de débito oriundo de contrato de locação, cuja obrigação principal e acessórias trazem termo determinado. Além disso, o próprio contrato prevê a incidência dos juros a partir do vencimento. Logo, o não pagamento da dívida no vencimento configura inadimplemento e impõe a mora de forma automática (mora ex re), sendo desnecessária posterior interpelação judicial ou extrajudicial do locatário.
6. Conforme orientação jurisprudencial sedimentada, por terem lógica de incidência distintas, a previsão de desconto de pontualidade, que representa um bônus ou incentivo positivo, não impede a aplicação de multa por atraso de aluguel, que, por sua vez, objetiva desestimular eventual infração contratual, tendo natureza jurídica de sanção e caráter punitivo. Desse modo, não configura duplicidade a aplicação da multa moratória sobre o valor integral dos aluguéis vencidos, desconsiderado o desconto de pontualidade. Precedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido.